Tribunal: TJDFT
Processo: 0745263-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745263-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEN DE LIMA ROCHA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELLEN DE LIMA ROCHA (agravante/autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos do procedimento comum no 0710630-22.2025.8.07.0004, ajuizado em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A (agravado/réu), indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 251542776 do processo originário): “INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausentes os requisitos autorizadores da medida, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Isso porque o relatório médico acostado no ID 245067465 não deixa claro o risco na demora do tratamento, tampouco a imprescindibilidade do uso deste. Confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO DE PSORÍASE. GUSELCUMABE (TREMFYA). REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ NÃO CUMPRIDOS INTEGRALMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS SUBSTITUTOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo tese consolidada no Resp repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 2. Na hipótese, não restou demonstrada a ineficácia dos medicamentos substitutos fornecidos pelo SUS, mormente porque não há comprovação de que o autor os utilizou. Ademais, também não restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento requerido. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1348502, 0705389-98.2020.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJe: 29/06/2021.) Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” Em suas razões recursais (ID 77388760), a agravante/autora narra que é portadora de Retrocolite Ulcerativa, doença inflamatória intestinal crônica e autoimune, que evoluiu para a forma mais grave (pancolite). Sustenta que já fez diversos tratamentos com Prednisona, Mesalazina, Azatioprina, Adalimumabe, Vedolizumabe e Infliximabe, todos sem sucesso clínico. Assevera que, diante da falência terapêutica múltipla, lhe foi prescrito o tratamento com GUSELCUMABE (Tremfya), com eficácia comprovada para casos refratários de Retocolite Ulcerativa. Argumenta que o rol da ANS não é taxativo e que os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 7.265 foram atendidos. Pontua que o medicamento possui registro na ANVISA. Impugna a decisão agravada defendendo a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Por fim, requer a concessão da tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Guselcumabe (Tremfya), conforme prescrição médica. No mérito, postula que seja provido o recurso, confirmando-se a liminar. Preparo ao ID 77388715. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigos 932, II, 1.019, I, todos do Código de Processo Civil). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante/autora é beneficiária do plano de saúde (ID 77388763). O relatório médico atesta a gravidade do quadro clínico da agravante/autora, bem como a urgência do tratamento. Vejamos (ID 77388767): “Diagnósticos: Retrocolite Ulcerativa Crônica (CID K51.0), forma agressiva e refratária Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID M32.1) Hipotireoidismo autoimune (CID E03.9) Transtorno misto ansioso-depressivo (CID F41.2) 1. Histórico clínico A paciente apresenta retocolite ulcerativa pancolônica desde 2013, refratária a múltiplos tratamentos convencionais (aminossalicilatos, corticosteroides, imunossupressores, anti-TNFs como infliximabe e adalimumabe, e vedolizumabe). Em 2021, foi submetida a colectomia total com preservação de reto, complicando com deiscência de anastomose, sepse e necessidade de ileostomia de proteção por 6 meses. Desde então, mantém inflamação ativa do reto confirmada em biópsias recentes, além de sintomas persistentes e risco concreto de evolução para ileostomia definitiva. Atualmente encontra-se há quase um ano sem tratamento eficaz, o que agrava o quadro clínico e o sofrimento físico e emocional. 2. Urgência do tratamento O atraso terapêutico implica em: Risco de colectomia definitiva com ileostomia permanente. Manutenção da inflamação do reto, associada a risco aumentado de displasia e câncer colo retal em RCU crônica extensa. Complicações infecciosas, nutricionais e inflamatórias sistêmicas. Danos emocionais e funcionais cumulativos pelo período prolongado sem tratamento eficaz. (...) 4. Indispensabilidade do Guselcumabe Guselcumabe é um anticorpo monoclonal anti IL23, aprovado pela FDA (2024) e pela Anvisa (2024) para RCU moderada a grave. O estudo QUASAR (fase 3) evidenciou remissão clínica em 23% vs 8 % placebo na semana 12, com segurança semelhante ao controle. Na paciente, já foram tentados em tratamentos prévios e falharam anti-TNFs, vedolizumabe, imunossupressores e corticoides. Apesar de aprovados para retocolite, não há evidência de segurança dos inibidores de JAK em pacientes com lúpus, sendo uso arriscado pela associação de infecções e trombose. O guselcumabe apresenta perfil de segurança favorável em pacientes com lúpus, por atuar de forma seletiva na via da IL-23, sem relatos de reativação da doença e sem contraindicação nas bulas e diretrizes atuais, sendo opção adequada e segura para retocolite ulcerativa neste contexto. Não há alternativas tão seguras e eficazes disponíveis no SUS ou Rol da ANS. (...) 6. Conclusão Diante do exposto: O caso é grave e urgente; O guselcumabe, por ser a melhor opção, é indispensável, insubstituível e já aprovado por órgãos regulatórios (FDA e Anvisa); O início imediato é necessário para evitar ileostomia definitiva, risco oncológico e incapacidade funcional/laboral; O adiamento agrava o quadro clínico e fere o princípio da dignidade da pessoa humana” Nos autos de origem há também relatório médico emitido por profissional distinto, o qual descreve (ID 245067465 da origem): “PACIENTE PORTADORA DE RETOCOLITE ULCERATIVA DESDE 2013, PROFISSIONALDE SAÚDE (MÉDICA) E ACOMETIDA POR EXTENSÃO DE DOENÇA, NA FORMA DE PANCOLITE. PACIENTE FALHADA A VÁRIOS TRATAMENTOS PRÉVIOS DESDE OS CONVENCIONAIS, COM: PREDNISONA, MESALAZINA E AZATIOPRINA, ATÉ TRATAMENTOS AVANÇADOS COM IMUNOBIOLÓGICOS (ADALIMUMABE + AZATIOPRINA, VEDOLIZUMABE E POR ÚLTIMO INFLIXIMABE EM 2021). NUNCA COM ESSAS TERAPIAS HOUVE REMISSÃO CLÍNICA OU ENDOSCÓPICA- SOMENTE RESPOSTA CLÍNICA E PARCIAL. POR CONTEXTO DE INTRATABILIDADE CLÍNICA, FOI SUBMETIDA À COLECTOMIA SUBTOTAL, COMPLICADA POR DEISCÊNCIA. FICOU ILEOSTOMIZADA ATÉ RECONSTRUÇÃO DE TRANSITO (ILEORRETO ANASTOMOSE). COMORBIDADES: DIAGNÓSTICO DE LES COM ARTRITE INFLAMATORIA, FAN ALTERADO COMPATÍVEL, ALOPÉCIA, LINFOPENIA E FOTOSSENSIBILIDADE: FAZ USO DE MTX 20MG SEMANAL E HODROXOCLOROQUINA DE SEGUNDA A SEXTA, ALÉM DE SUPLEMENTAÇÃO COM ÁCIDO FÓLICO. PACIENTE TEM RISCO, EM CASO DE PERMANÊNCIA DE ATIVIDADE DE DOENÇAEM RETO (ILEORETOANASTOMOSE) - DE AMPUTAÇÃO DE COTO RETAL E CONFECÇÃO DE ILEOSTOMIA DEFINITVA, COM IMPACTO SIGNIFICATIVO EM SUA QUALIDADE DE VIDA. (...) PELO EXPOSTO ACIMA, PACIENTE NECESSITA INCLUSÃO PARA USO DE GUSELCUMABE 200MG ENDOVENOSO, CONFORME BULA, NAS SEMANAS 0,4 E 8 (INDUÇÃO), SEGUIDAPOR DOSE SUBCUTÂNEA DE MANUTENÇÃO DE 100MG DE 8/8 SEMANAS. PARA PACIENTES QUE JÁ FORAM EXPOSTAS A TRATAMENTOS COM TERAPIAS ANTI-TNF (COMO NO CASO INFLIXIMABE E ADALIMUMABE) E ANTI-INTEGRINAS (VEDOLIZUMABE) HÁ INDICAÇÃO FORMAL DE CLASSE TERAPÊUTICA DE ALTA POTÊNCIA COM CLASSE DE ANTI-INTERLEUCINA (NO CASO, GUSELCUMABE). RESSALTA-SE AINDA, QUE CUSTO ANUAL DA MEDICAÇÃO (PRECIFICAÇÃO REGULADA PELA CEMED – CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), INCLUSAS AS DOSES DE INDUÇÃO, SÃO MENORES QUE OUTRAS MEDICAÇÕES DA MESMA CLASSE TERAPÊUTICA, ENTRE ELAS USTEQUINUMABE E RIZANQUIZUMABE, POR ISSO TAMBÉM A ESCOLHADESTA ANTI-INTERLEUCINA (GUSELCUMABE - POR SEM MEDICAÇÃO BIOLÓGICADE ALTO PERFIL DE SEGURANÇA, POR NÃO CAUSAR REATIVAÇÃO DO LÚPUS, POR TER RÁPIDO EFEITO DE AÇÃO - 2 SEMANAS DE USO - E POR PRECIFICAÇÃO MAIS BARATO QUE OUTRAS MEDICAÇÕES DA MESMA CLASSE TERAPÊUTICA (USTEQUINUMABE E RIZANQUIZUMABE) (1,2)” Verifica-se que a autorização do tratamento foi negado pelo agravado/réu, ao argumento de ausência de previsão no rol da ANS, nos termos das diretrizes de utilização (DUT 65.7). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7265 envolvendo a constitucionalidade do §13 do artigo 10 da Lei 9.656/98, incluindo pela Lei n.o 14.454/2022, conferiu interpretação conforme à Constituição ao dispositivo, fixando parâmetros técnicos e jurídicos objetivos para a cobertura, em caráter excepcional, de tratamentos não incluídos no rol da ANS. A Corte entendeu que os planos de saúde estão obrigados a cobrir procedimentos e tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: a) Prescrição por médico assistente habilitado; b) Inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); c) Ausência de alternativa terapêutica adequada constante no rol da ANS; d) Comprovação de eficácia e segurança do tratamento, à luz da medicina baseada em evidências científicas de alto nível; e) Existência de registro do tratamento ou medicamento na Anvisa. Nesse sentido, transcrevo o acórdão: “Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, nos termos das seguintes teses: "1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos parcialmente os Ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Relator julgando constitucional o § 12 do art. 10 da lei e, no tocante ao § 13 do art. 10, julgavam constitucional o dispositivo, observada a regulamentação técnica da ANS exigida pelo art. 10, § 1o, da Lei 9.656/1998. Plenário, 18.9.2025.” (ADI 7265). Dessa forma, o entendimento consolidado pelo STF reforça a compatibilidade entre a legalidade da atuação administrativa da ANS e o direito fundamental à saúde, reconhecendo hipóteses excepcionais em que o Judiciário pode impor a cobertura, desde que amparado por critérios técnicos objetivos. No caso concreto, a controvérsia gira em torno da negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, do tratamento de Retocolite Ulcerativa com o medicamento GUSELCUMABE (Tremfya), prescrito por médicos especialistas, diante de histórico de falhas com abordagens terapêuticas convencionais. O rol da ANS estabelece as seguintes diretrizes de utilização para o tratamento de retocolite ulcerativa (DUT 65.7): “65.7 COLITE/RETROCOLITE ULCERATIVA 1. Cobertura obrigatória dos medicamentos Golimumabe, Infliximabe ou Vedolizumabe para tratamento da Colite/Retocolite Ulcerativa Moderada a Grave (escore completo de Mayo ≥ 6 ou escore endoscópico de Mayo ≥ 2) como terapia de indução e manutenção, após falha, refratariedade, recidiva ou intolerância à terapia sistêmica convencional.” Em juízo de cognição sumária, verifico que a agravante/autora já fez tratamento com “TERAPIAS ANTI-TNF (COMO NO CASO INFLIXIMABE E ADALIMUMABE) E ANTI-INTEGRINAS (VEDOLIZUMABE)” e que neste momento “HÁ INDICAÇÃO FORMAL DE CLASSE TERAPÊUTICA DE ALTA POTÊNCIA COM CLASSE DE ANTI-INTERLEUCINA (NO CASO, GUSELCUMABE)” – ID 245067465 dos autos de origem. Assim, os tratamentos constante no rol da ANS já foram utilizados, porém sem sucesso, havendo, segundo os médicos, a necessidade de tentativa de tratamento com medicamento de classe diversa (anti-interleucina). Importante notar no relatório médico que a agravante/autora também possui outras comorbidades, as quais foram consideradas na escolha do novo tratamento: “Apesar de aprovados para retocolite, não há evidência de segurança dos inibidores de JAK em pacientes com lúpus, sendo uso arriscado pela associação de infecções e trombose. O guselcumabe apresenta perfil de segurança favorável em pacientes com lúpus, por atuar de forma seletiva na via da IL-23, sem relatos de reativação da doença e sem contraindicação nas bulas e diretrizes atuais, sendo opção adequada e segura para retocolite ulcerativa neste contexto” – ID 77388767 - Pág. 2. No que concerne ao respaldo técnico-científico, tem-se que há indicação no relatório médico de estudo em fase 3 (ensaio clínico em larga escala). Ademais, o ANVISA aprovou a indicação terapêutica do medicamento para o tratamento da moléstia que acomete a agravante/autora. Confira-se: “TREMFYA® é indicado para o tratamento de pacientes adultos com retocolite ulcerativa ativa moderada a grave que tiveram resposta inadequada, perda de resposta ou intolerância às terapias convencionais, terapias biológicas ou inibidores da janus-quinase (JAK).” (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/tremfya-guselcumabe-nova-indicacao-1, acessado em 20/10/2025) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que estão presentes todos os requisitos cumulativos fixados pelo STF para a imposição judicial da cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS. Assim sendo, ao que tudo indica, a negativa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, não se sustenta diante da prescrição médica fundamentada, da existência de respaldo técnico-científico e da comprovada necessidade do tratamento, cuja omissão pode acarretar risco real à saúde e à vida da paciente. Além disso, não há o risco de irreversibilidade da medida postulada, uma vez que, caso seja julgado improcedente o pedido, poderá o agravado/réu cobrar da agravante/autora os valores eventualmente devidos. Nesse contexto, restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. O perigo da demora milita em favor da agravante/autora, diante do seu quadro clínico. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar que agravado/réu, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça à agravante/autora o medicamento GUSELCUMABE, conforme prescrição médica (ID 77388767). Intime-se o agravado/réu para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora